Tribunal: TJMT
Processo: 1025835-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025835-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIENAY SANTOS OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 068.009.721-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025835-81.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elienay Santos Oliveira

Recorrido(s):

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do financiamento de veículo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido financiamento, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a indenização por dano moral.

2. Somente depois de decorrido mais de 2 (dois) anos da contratação do empréstimo é que a consumidora resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a titulo de prêmio do seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Ora, no caso em comento
o contrato de seguro é assinado em instrumento próprio (id. 130758651), cumpre salientar que as assinaturas da Reclamante apresentam pequenas divergências entre si não se tratando do caso de cópia de uma única assinatura digital
, ou seja,
houve a devida assinatura do contrato de seguro em instrumento particular próprio não sendo comprovado o condicionamento da contratação do seguro para a contratação do financiamento
. Cumpre salientar também, que o próprio contrato de seguro demonstra seu caráter opcional sem o condicionamento da contratação para que fosse realizado o financiamento. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais pela parte Reclamante.
”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024